Tribunal: TJBA
Processo: 8172622-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172622-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA LOURDES MARTINS DA COSTA Advogado(s): JOÃO PAULO DE MORAIS FERREIRA APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES CONTRATUAIS ACIMA DO FIPE-SAÚDE SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por Ana Lourdes Martins da Costa contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com repetição de indébito ajuizada em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, reconhecendo a validade dos reajustes aplicados ao plano de saúde entre os anos de 2013 e 2022. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade dos reajustes contratuais aplicados pela CASSI, em percentual superior ao índice FIPE-Saúde, bem como a ausência de comprovação documental dos critérios técnicos utilizados, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada na origem. Questiona-se ainda a possibilidade de repetição dos valores pagos a maior, limitada ao período não alcançado pela prescrição trienal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual prevê reajuste com base no índice FIPE-Saúde, podendo considerar, de forma complementar, variações de custos atuariais e administrativos. 4. A operadora não apresentou prova técnica ou atuarial que justificasse os reajustes superiores ao índice FIPE-Saúde, conforme exigido contratualmente, especialmente após a inversão do ônus probatório. 5. A ausência de comprovação caracteriza abusividade dos reajustes aplicados, violando os princípios da boa-fé e da transparência. 6. A jurisprudência admite o controle judicial sobre reajustes de planos de autogestão, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem variação real de custos. 7. Os valores pagos indevidamente devem ser restituídos de forma simples, apenas no período posterior a 30 de novembro de 2019, respeitado o prazo prescricional trienal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual que permite reajustes superiores ao índice FIPE-Saúde sem a devida comprovação técnica de variação de custos atuariais ou administrativos. 2. A ausência de justificativa técnica aos reajustes anuais impõe a restituição simples dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal." Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §3º, IV; CPC/2015, arts. 373, §1º, e 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 610; TJBA, Apelações: 8022816-50.2022.8.05.0001; 8000357-85.2020.8.05.0175; 8116175-25.2020.8.05.0001; Agravo de Instrumento 8018170-29.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8172622-62.2022.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente ANA LOURDES MARTINS DA COSTA e parte recorrida CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2